Tribunal: TJSP
Processo: 1023541-46.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Documentos dos autos que são suficientes ao equacionamento da lide, com segurança. Julgamento no estado que atendeu ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Colisão de moto e automóvel, com resultado morte. Absolvição da motorista, ora ré, na esfera penal, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Documentos dos autos que são suficientes ao equacionamento da lide, com segurança. Julgamento no estado que atendeu ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Colisão de moto e automóvel, com resultado morte. Absolvição da motorista, ora ré, na esfera penal, por não estar tipificada conduta criminal punível (art. 386, III, do CPP), que não vincula a decisão a ser proferida no âmbito civil. Dicção do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67, III, do Código de Processo Penal. Conduta imprudente do motociclista que, em velocidade irregular – aparentemente acima das posturas legais -, ingressou na rotatória sem respeitar o sinal "PARE", quando a motorista já havia iniciado o trajeto na rotatória. Conduta da motorista, à época com 79 anos de idade, em aparente alheamento ao que ocorria à sua volta, que, conquanto tenha ingressado antes na rotatória, manteve inalterada a velocidade do seu veículo, mantendo-o em movimento mesmo após a colisão, deixando de tomar atitude para o fim de evitar ou minimizar as consequências do acidente. Concorrência de culpas caracterizada, em graus díspares, em proporção menor para a ré (20%), com reflexos nos valores indenizatórios. Pensão mensal devida à viúva e aos filhos da vítima, incluindo 13o salário, de forma proporcional, tendo por base o rendimento do falecido. Pagamento de uma só vez das prestações vencidas. Necessidade de constituição de capital para garantir o pagamento das parcelas vincendas, conforme fixado na r. sentença. Admissibilidade. Dicção do art. 533 do Código de Processo Civil e da Súmula 313 do C. Superior Tribunal de Justiça. Eventual valor recebido pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT, decorrente do sinistro, que deve ser abatido da indenização judicialmente fixada. Reconhecimento. Súmula 246 do C. Superior Tribunal de Justiça. Dano moral configurado, a ensejar a correspondente indenização, cujo valor deve ser fixado com ponderação, considerando a culpa concorrente. Recurso da ré provido em parte. Recurso dos autores desprovido.